Tribunal: TJDFT
Processo: 0739229-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITOS AUSENTES. CONCESSÃO DE USO. PRECARIEDADE DO ATO. AUTOTUTELA. REVOGAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVO COMPLEXO RESIDENCIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO À MORADIA. INEXISTÊNCIA. PONDERAÇÃO COM O INTERESSE PÚBLICO.

1. Nos termos do art. 182, §2o, da Constituição Federal, “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”, de modo que ocupações irregulares devem ser reprimidas pela Administração.

2. Tratando-se de concessão real de uso de bem público, que consiste em ato administrativo discricionário, precário, por meio do qual a Administração autoriza que um particular utilize determinado bem público de forma privativa, atendendo ao interesse público e privado, nada obsta que, em atenção ao princípio da autotutela, o ato seja revogado ou anulado.

3. Demonstrada a habilitação dos moradores em lista de vulnerabilidade da CODHAB com disponibilização de nova área, resta adequadamente ponderado o direito de moradia com o interesse público.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.